Tribunal: STF
Processo: HC 84087
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECOLHIMENTO À PRISÃO PARA
APELAR (CPP, ART. 594). SENTENÇA INSUFICIENTEMENTE MOTIVADA. ORDEM
CONCEDIDA.
1.      O art. 594 do Código de Processo Penal não implica o
recolhimento compulsório do apelante. Ao contrário, cuida de
modalidade de prisão cautelar, razão por que deve ser interpretado
em conjunto com o art. 312 do mesmo diploma.
2.      A sentença
condenatória, no que tange à prisão do paciente, funda-se na
gravidade abstrata do crime por que foi ele condenado.
3.      Ordem
concedida, para que o paciente aguarde o julgamento da apelação em
liberdade.